Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários contratuais dependerá da implementação do êxito nos termos estipulados na avença.
2. No caso dos autos, não há comprovação do proveito econômico obtido pela embargante, o que afasta a exigibilidade do título, sendo necessário a instauração de procedimento ordinário para dirimir quanto a existência de êxito e seu grau, o que demanda dilação probatória. Precedentes.
3. Honorários advocatícios majorados. Artigo 85, §11, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.